Tribunal: TJES
Processo: 5011818-46.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011818-46.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: WELLINGTON SILVA AZEVEDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
COBRANÇA
–
CARTÃO DE CRÉDITO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL
–
DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO
–
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
–
SENTENÇA ANULADA.

1.
A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito.

2
.
Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida.

3.
Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos.

4.
Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
em face da r. sentença do evento 9789542, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, que, na ação de cobrança movida pela ora apelante em desfavor de
WELLINGTON SILVA AZEVEDO
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Nas razões recursais apresentadas no evento 9789544, em resumo, a apelante alega que:
(I)
“
cumpriu todos os requisitos previstos no art. 13 da Resolução nº 3.919/10 do BACEN”
;
(II)
“
Examinando as faturas colacionadas no momento do ajuizamento da ação, bem como as colacionadas posteriormente, torna-se evidente que também fora cumprido o determinado pelo o Art. 13, IV da Resolução 3.919/2010, pois todas as faturas possuem tal informação de forma discriminada, separada e atualizada
”;
(I
I
I)
“
acredita que cumpriu, satisfatoriamente, todos os requisitos do Art. 13, II e IV da Resolução 3.919/2010”;
e que
(
IV
)
“
o Juízo a quo proferiu sentença em contrassenso do que está preconizado no ordenamento jurídico pátrio, uma vez a proferiu sentença indeferindo a petição inicial, contudo, anteriormente não foi claro e expresso, não indicando com precisão o que deveria ser corrigido, não podendo transferir esse ônus para esta Apelante
”.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC
.
” (evento 9789544).

Asseverou, ainda, que “
a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente.
” (evento 9789544).

Por isso, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, sem arbitramento de verba honorária, considerando a ausência de triangulação da relação processual.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, a Dacasa Financeira ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor de Wellington Silva Azevedo pelo fato de que este aderiu a cartão de crédito administrado por esta, sob número 8534170066327916, todavia, deixou de efetuar o pagamento integral das compras realizadas em seu cartão de crédito a partir de 15/08/2018, levando a incidência de juros rotativos e encargos de mora a partir deste primeiro vencimento inadimplido, sendo que o valor atualizado do débito no momento da propositura da demanda seria da ordem de e R$ 6.227,42 (seis mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos).

A exordial foi instruída com o cadastro do cartão de crédito (evento 9788779), com as faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2019 e com a planilha atualizada do histórico de gastos e de débitos do referido cartão de crédito (evento 9788780).

Na r. decisão do evento 9789535, o juiz de primeiro grau determinou a emenda da peça pórtica para que a parte autora apresentasse “
documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à(s) fatura(s) apresentada(s), inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção
”.

A Dacasa Financeira peticionou no evento 9789537, oportunidade em que defendeu que “
cumpriu com o artigo 13, II, IV, da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, tendo em vista que há de forma inequívoca os “gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados”;
bem como os
“valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão
”. Ademais, colacionou as faturas de dezembro de 2017 a janeiro de 2019 na íntegra (evento 9789538).

Nesta hipótese, considero que os documentos acostados aos autos demonstram o efetivo uso dos cartões de crédito, a origem e a evolução da dívida, portanto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela apelante:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Cumpre observar, que se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação de desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.

Assim, tenho que os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

Logo, considerando que foram juntados à petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, devendo ser acolhida a pretensão recursal. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil.
2. Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 5000026-95.2022.8.08.0047, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2023)

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO de COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. FATURAS COM DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS E DOS ENCARGOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) Os documentos que acompanham a inicial, quais sejam o espelho da tela do computador com o cadastro do cartão de crédito, bem como as faturas constantes dos autos, inclusive com reconhecimento de pagamento de valor parcial, traduzem minimamente a contratação do serviço pela consumidora. Precedente TJES.
2) A indicação do débito em aberto da fatura anterior na demonstração pormenorizada da fatura atual não significa inobservância da Resolução nº 3.919/2010, porquanto os gastos atinentes ao mês foram individualizados por evento e os valores dos encargos também foram informados de forma segregada, nos termos da norma de regência.
3) Extrai-se dos autos documentação idônea suficiente para propositura da ação de cobrança, de modo que a petição inicial atende os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 5001874-23.2022.8.08.0047, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, a ficha cadastral da recorrida, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo.
3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 5003780-48.2022.8.08.0047, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 320. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. VÍNCULO. DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2) Para o recebimento da petição inicial nesta ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da relação existente entre a instituição financeira e o consumidor e da existência de dívidas provenientes de cartão de crédito.
3) Eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.
4) De qualquer forma, na hipótese dos autos, a narrativa da exordial somada às faturas juntadas pela instituição financeira, além de demonstrarem a verossimilhança do vínculo entre os litigantes e a existência da dívida oriunda da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, atendem os requisitos mínimos dispostos na Resolução n° 3.919/2010.
5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 5000928-51.2022.8.08.0047, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
O
U
-
LHE

PROVIMENTO
para anular a R. sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a R. sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.